Tribunal: TCU
Processo: 028.729/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes e condenou-as ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em convênio que tinha por objetivo a capacitação de artistas, técnicos e produtores e realização de oficinas de arte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o Recurso de Revisão interposto por Luciana Corrêa Tolentino e Maria Eliza Rodrigues Salgado Lana contra o Acórdão 11930/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.conhecer do presente Recurso de Revisão para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e à Fundação Cultural do Tocantins; 9.3. determinar à Secretaria de Recursos o exame da petição juntada às peças 269-271; 9.4. arquivar os presentes autos.